Tribunal: TJSP
Processo: 1025783-37.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
LITISPENDÊNCIA – Não configuração – Outra ação que foi extinta, sem julgamento do mérito, por tal fundamento.

ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas nos ombros – Nexo causal comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se

Ementa:
LITISPENDÊNCIA – Não configuração – Outra ação que foi extinta, sem julgamento do mérito, por tal fundamento.

ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas nos ombros – Nexo causal comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual a ser definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO AUTÁRQUICO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025783-37.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado ARENI BATISTA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária, com determinações. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025783-37.2018.8.26.0554 -Voto no 31.097
2
Voto no 31.097
Apelação no 1025783-37.2018.8.26.0554
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: ARENI BATISTA FERNANDES
Origem: 5a VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ
LITISPENDÊNCIA Não configuração Outra ação que
foi extinta, sem julgamento do mérito, por tal fundamento.
ACIDENTE DO TRABALHO Problemas nos ombros
Nexo causal comprovado Incapacidade laborativa parcial
e permanente Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 Ressalvada a
necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e
no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia
repetitiva sobre a questão (Tema 862).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Percentual a ser
definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá
incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do
Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
AUTÁRQUICO.
PROVIMENTO
PARCIAL
DA
REMESSA NECESSÁRIA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025783-37.2018.8.26.0554 -Voto no 31.097
3
ARENI BATISTA FERNANDES propôs ação acidentária contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, com base na Lei no
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de diversos
problemas de saúde relacionados com sua atividade profissional (ajudante geral).
A r. sentença de fls. 268/271 julgou procedente a demanda e concedeu
auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Remessa necessária prevista.
Rejeitados os embargos de declaração do obreiro (fls. 278).
A autarquia apelou (fls. 282/287).
Recurso respondido (fls. 292/299).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de litispendência. A outra demanda já se encontra
extinta por r. sentença proferida em julho/2020, conforme pesquisa feita no site do
Tribunal de Justiça.
No mérito, a solução dada à lide merece ser confirmada.
A perícia médica constatou que o autor apresenta alterações clínicas nos
membros superiores, afecções que comprometem sua capacidade laborativa de
maneira parcial e permanente. O perito também reconheceu de forma taxativa o nexo
de causalidade, considerando as condições das funções desempenhadas (fls.
204/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025783-37.2018.8.26.0554 -Voto no 31.097
4
Recebeu auxílio-doença por problemas nos ombros de 20.10.2015 a
18.05.2016 (fls. 248).
A impugnação da autarquia, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para incutir dúvidas tornar inconsistentes os resultados divulgados pelo
perito judicial, profissional habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025783-37.2018.8.26.0554 -Voto no 31.097
5
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025783-37.2018.8.26.0554 -Voto no 31.097
6
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
(os grifos são meus)
Portanto, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
O auxílio-acidente terá início em 19.05.2016, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (fls. 248), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99,
ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
Quanto aos honorários advocatícios, por ocasião da definição do
percentual aplicável, deverá ser observada a base de cálculo do montante devido até a
sentença, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do
atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025783-37.2018.8.26.0554 -Voto no 31.097
7
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, de rigor a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1025783-37.2018.8.26.0554
2. Nome do segurado
ARENI BATISTA FERNANDES
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
19.05.2016
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025783-37.2018.8.26.0554 -Voto no 31.097
8
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento à remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator